Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741035-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERALTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO APÓS MAIS DE 11 MESES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. Nas ações de busca e apreensão, o depósito de purga da mora deve incluir a correção monetária do valor apresentado pelo credor na petição inicial, sobretudo quando transcorreu longo lapso entre a propositura da ação e a apreensão do bem. Precedentes. 3. Como consequência do vencimento antecipado da dívida (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §3o), somente a demonstração do pagamento total da dívida poderia justificar a revogação da liminar e/ou a restituição do bem apreendido, o que não ocorreu. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Peralta Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. ME contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido (autos no 0710621-22.2023.8.07.0007, ID no 171654137). 2. A decisão destacou que os efeitos da mora somente podem ser afastados mediante o pagamento integral do valor devido, o que não teria ocorrido, pois a quantia depositada em juízo não é suficiente para a quitação do débito inerente ao veículo objeto do pedido de busca e apreensão. 3. Nas razões de ID no 51741977, a agravante defende que a decisão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois providenciou a purga da mora, mas não obteve autorização para reaver o veículo apreendido. 4. Tece considerações sobre o pagamento total da quantia apresentada pelo credor na petição inicial (R$ 106.572,25), que deveria ser considerado como suficiente para a purga da mora, conforme entendimento jurisprudencial. Cita precedentes. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja providenciada a imediata restituição do veículo apreendido, Furgão Sprinter 416-CDI – Placa REE-3H63 ou, subsidiariamente, a revogação da ordem de busca e apreensão, com o recolhimento do mandado. 6. Preparo (ID no 51741978 e no 51741979). 7. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 51773692) 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 52184366). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no51773692): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. A agravante, adquirente do veículo alienado fiduciariamente, mas sem a necessária anuência do credor fiduciário, não se desincumbiu do ônus de afastar a sua mora até o momento em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, mediante a juntada da documentação demonstrando os pagamentos realizados. Logo, foram preenchidos os pressupostos necessários para a admissão da petição inicial, bem como o deferimento da liminar de busca e apreensão. 11. Como consequência do vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §3o, somente a demonstração do pagamento total poderia justificar a revogação da liminar, o qual não foi apresentado na origem, tampouco nesta esfera recursal. 12. Conforme demonstrado pelo credor fiduciário, a quantia depositada em juízo não é suficiente para a purga da mora, o que foi analisado pela decisão recorrida ao ponderar que “[...] tem razão a parte autora acerca da não quitação do débito, pois não foi pago o valor na íntegra. O afastamento da mora somente é possível com o pagamento da integralidade da dívida atualizada pelo devedor. [...]” 13. Essa circunstância afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação imprescindíveis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, diante da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, o pedido de liminar deve ser indeferido. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se". 14. Por mais que a agravante afirme que pagou exatamente o valor da dívida indicado pelo credor na petição inicial, o veículo foi apreendido 11 meses após o ajuizamento da ação, de forma que o depósito de purga da mora deveria incluir a correção monetária do valor apresentado na planilha. 15. Precedentes deste Tribunal: “1. O depósito de purga da mora na ação de busca e apreensão deve incluir a correção monetária do valor apresentado em planilha pelo autor na inicial”. (Acórdão 873947, 20140610134990APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 18/6/2015. Pág.: 159); Acórdão 843059, 20140610084770APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 453. 16. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 17. Na origem, a agravante interpôs apelação contra a decisão ora agravada (ID no 174269927). DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO